Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716233-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RCB PORTFOLIOS LTDA. EMBARGADO: CARLOS JOSE GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo RCB PORTFOLIOS LTDA. contra o acórdão n.o 1856466 (ID n.o 59062245), que julgou parcialmente procedente o recurso interposto pelo embargado CARLOS JOSE GOMES DE SOUSA. Em suas razões (ID n.° 59387550), A embargante aduz, em suma, que o acórdão é contraditório, posto que a inserção do nome do devedor em plataforma de negociação SERASA/SPC e/ou SERASA LIMPA NOME não caracteriza ato ilícito e que não interfere no score do devedor. Aduz ainda que a prescrição intervém somente na cobrança judicial, o que não foi realizada em ocasião alguma pela embargante, podendo, dessa forma, a credora exercer os seus direitos por outros meios. Por fim, sustenta que há também contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, haja vista que que ultrapassa mais que R$ 1.000,00 (mil reais) do valor da dívida, o que demonstra a desproporcionalidade, tendo, dessa forma, a necessidade de redução da importância da condenação para 10% (dez por cento) do valor da dívida, atentando-se a baixa complexidade. Pois bem. Por meio do Tema Repetitivo 1264, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, que visam “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, conforme esclarecido no despacho publicado no DJe de 24/06/2024 pelo Exmo Ministro Relator, João Otávio de Noronha, in verbis: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Dessa feita, por tratar o caso dos autos de matéria afeta ao tema repetitivo 1264/STJ, impõe-se a suspensão da tramitação do processo até posterior decisão do STJ. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento do TEMA 1264 do Superior Tribunal de Justiça ou ulterior decisão judicial. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador